Tribunal: TJDFT
Processo: 0753860-29.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
Direito processual civil. Agravo de instrumento. Pesquisa patrimonial. Sistemas Sisbajud. Renajud. Infojud. Renovação de consultas. Decurso de prazo razoável. Possibilidade. Decisão reformada.
I. Caso em exame
1. Recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de nova pesquisa patrimonial nos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD e condicionou a reiteração das diligências à comprovação de alteração da situação fática do devedor.
II. Questão em discussão
2. Consiste em definir se a renovação das pesquisas patrimoniais nos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD exige a prévia comprovação de alteração da situação econômica do devedor ou se o decurso de prazo razoável é suficiente para autorizar a medida.
III. Razões de decidir
3. O entendimento jurisprudencial dominante admite a reiteração de pesquisas patrimoniais quando houver indícios de alteração na situação econômica do executado ou quando houver transcorrido prazo razoável desde a última consulta, segundo critérios de razoabilidade e proporcionalidade.
4. Os requisitos são alternativos, e não cumulativos. A ausência de demonstração de modificação patrimonial não impede a renovação das diligências quando houver decurso de lapso temporal significativo.
5. Os autos demonstram que as últimas consultas ocorreram em 23/05/2023 (INFOJUD e RENAJUD) e 03/10/2024 (SISBAJUD). Configura-se, portanto, o transcurso de prazo razoável para nova tentativa de localização de bens.
6. A jurisprudência do Tribunal local, alinhada ao Superior Tribunal de Justiça, reconhece que os sistemas informatizados constituem ferramentas essenciais para a satisfação do crédito e que sua reiteração deve ser analisada caso a caso, sendo admissível quando necessária e proporcional.
7. A renovação das consultas se mostra adequada e útil diante do tempo transcorrido e da possibilidade de alteração patrimonial da parte executada.
IV. Dispositivo e tese
8. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento:
1. “O decurso de prazo razoável desde a última consulta patrimonial autoriza a renovação das pesquisas nos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, independentemente da comprovação de alteração da situação econômica do devedor.”